Tribunal: TJSP
Processo: 2060222-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – MARCA – ABSTENÇÃO DE USO - Deferimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – As alegações e documentos anexados com a inicial dão suporte à mantença da liminar concedida – Há verossimilhança na alegação da autora, ora agravada, da prática de concorrência desleal no uso de expressões semelhantes "Technolab" e "Tecnolab" ambas com atuação no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – MARCA – ABSTENÇÃO DE USO - Deferimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – As alegações e documentos anexados com a inicial dão suporte à mantença da liminar concedida – Há verossimilhança na alegação da autora, ora agravada, da prática de concorrência desleal no uso de expressões semelhantes "Technolab" e "Tecnolab" ambas com atuação no mesmo segmento empresarial – O risco de dano emerge do fato de as marcas "Technolab" e "Tecnolab" apresentarem a mesma fonética e grafia muito semelhantes, o que pode causar confusão ao consumidor e induzi-lo a erro – Tutela cautelar mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes TECNOLAB SERVIÇOS
LTDA. e TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado TECHNOLAB SOLUÇÕES –
QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu Dr. Carlos Eduardo Nelli Príncipe OAB/SP
343.977.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 26052
AI N° 2060222-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA EMPRESARIAL)
AGRAVANTE:
TECNOLAB
SERVIÇOS
LTDA.
e
TECNOFERRAMENTAS
COMERCIAL,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVADA: TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM
METROLOGIA LTDA.
JUIZ(A): Dra. PAULA DA ROCHA SILVA FORMOSA
AUTOS DE ORIGEM No 1018569-28.2020.8.26.0100
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE
URGÊNCIA
MARCA
ABSTENÇÃO
DE USO - Deferimento
Presença
dos requisitos do art. 300 do CPC
As
alegações
e
documentos
anexados com a inicial dão suporte
à mantença da liminar concedida
Há verossimilhança na alegação da
autora, ora agravada, da prática de
concorrência desleal no uso de
expressões
semelhantes
“Technolab” e “Tecnolab” ambas
com atuação no mesmo segmento
empresarial
O risco de dano
emerge do fato de as marcas
“Technolab”
e
“Tecnolab”
apresentarem a mesma fonética e
grafia muito semelhantes, o que
pode
causar
confusão
ao
consumidor e induzi-lo a erro

Tutela cautelar mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto
por
TECNOLAB
SERVIÇOS
LTDA.
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
TECNOFERRAMENTAS
COMERCIAL,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA. contra a r. decisão que deferiu o pedido
liminar da autora para que as rés cessem o uso da marca
Tecnolab e “congelar” seu domínio da internet.
Inconformadas,
as
rés
vêm
recorrer,
sustentando, em resumo, que embora não tenham o registro
da marca “Tecnolab” no INPI, sua empresa foi constituída em
data anterior; que estão recorrendo do indeferimento de
registro perante o INPI; que é devida a comercialização de
produtos com seu nome empresarial TECNOLAB; que seu site
www.tecnolab.Ind.br
deve
ser
“descongelado”;
subsidiariamente, pedem a redução da multa diária por
descumprimento arbitrada (fls. 1/22).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo,
vieram informações e resposta recursal (fls. 141, 145/162 e
250/251).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 249).
É o relatório.
1. Inicialmente, julgo prejudicado o agravo
interno no 2060222-02.2020.8.26.0000 /50000, interposto
pelas agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo, em razão do julgamento do presente
recurso agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
2.
Trata-se
de
ação
proposta
por
TECHNOLAB SOLUÇÕES QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA.
contra TECNOLAB SERVIÇOS LTDA. e TECNOFERRAMENTAS
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
A autora diz ser detentora da marca
"Technolab", devidamente registrada junto ao INPI. Ocorre
que as rés têm se apropriado indevidamente de referida
marca, o que lhe causa enormes prejuízos.
Aduz que há anos mantém relacionamento
comercial com a corré TECNOFERRAMENTAS, mas seus sócios,
agindo de má-fé, fundaram a empresa TECNOLAB, que atua
no mesmo ramo de atividade da autora, gerando concorrência
desleal.
Assim, pediu liminarmente para que as rés
cessem o uso da marca Tecnolab e o “congelamento” de seu
domínio “www.tecnolab.Ind.br” da internet (fls. 1/44).
Adveio, então, a r. decisão agravada:
“Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER C/C COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E TUTELA
DE URGÊNCIA ajuizada por TECHNOLAB SOLUÇÕES
QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA. em face de
TECNOLAB SERVIÇOS LTDA. e TECNOFERRAMENTAS
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Em
síntese, afirma ser detentora da marca "Technolab",
devidamente registrada junto ao INPI. Ocorre que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
requeridos têm se apropriado indevidamente de
referida marca, o que tem causado enormes
prejuízos.
Aduz que há anos mantém relacionamento comercial
com o segundo requerido. Ocorre que seus sócios,
agindo de má-fé, fundaram a primeira demandada,
que atua no mesmo ramo de atividade da autora.
Requer, em sede de tutela de urgência, que "(...) as
Corrés se abstenham de utilizar o signo TECNOLAB
como nome empresarial, nome de domínio e marcas,
(...) sob pena de multa diária no valor de R$
50.000,00
(...)". Por se tratar de questão extremamente
controversa, determinou-se a manifestação da
parte contrária, bem como a expedição de carta
de citação (fls. 81/82). É o relatório. Decido.
Inicialmente, recebo a manifestação e documentos
juntados às fls. 91/113 como emenda à inicial. Anote-
se.
Ato contínuo, muito embora as requeridas não
tenham se manifestado nos autos, passo à análise do
pedido de tutela de urgência.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, os elementos coligidos nos
autos parecem demonstrar que os requisitos do
artigo 300 do CPC estão, de fato, preenchidos. (...).
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de
urgência quanto houver: (1) probabilidade do direito;
e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito
ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
pode existir perigo de irreversibilidade da medida.
In casu, como se observa, foi documentalmente
comprovado que a autora é titular do registro de
marca "Technolab" (fls. 59/60), não havendo a
cessão dos direitos à requerida, nos termos do art.
130, da lei de Propriedade Industrial. Comprovou-se,
ainda, a relação anterior existente com a segunda
requerida, o que não deve ser ignorado.
Dito isso, de se consignar que a concorrência desleal
se dá pelo desvio de clientela por meio da confusão
ou
associação
indevida
entre
uma
marca
desconhecida com uma outra, já consolidada no
mercado ou que já detenha o respectivo registro.
Pratica concorrência desleal a empresa que busca
visibilidade, valendo-se do sucesso conquistado pela
outra, ou que tenta depreciar falsamente o nome ou
marca da concorrente.
Sob
outro
enfoque,
a
conduta
parasitária
se
exterioriza pela associação indevida de uma marca
desconhecida a uma outra, já consolidada, registrada
e identificada pela qualidade do produto ou do
serviço.
Nesse contexto, analisando as provas existentes nos
autos, verifica-se a probabilidade do direito da
autora, na medida em que foi comprovada a
associação indevida de sua marca à requerida. Tal
afirmação se baseia no quanto extraído em
diligência realizada junto ao INPI 1, em que é
possível observar que seu pedido de registro da
marca "Tecnolab" foi indeferido, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
que "A marca reproduz ou imita os seguintes
registros
de
terceiros,
sendo,
portanto,
irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art.
124 da LPI: Processo 829236864 (TECNOLAB).
Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX -
reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão
ou associação com marca alheia."
Não fosse por isso, possuem fonéticas e grafia muito
semelhantes, o que pode causar confusão ao
consumidor e induzi-lo a erro, uma vez que são
aplicadas no mesmo seguimento de mercado.
Consigno que esta magistrada não ignora o fato de
pender análise de recurso administrativo, não se
ignorando, ainda, o disposto no art. 212, § 1o, da
LPI, que determina que os recursos administrativos
serão recebidos nos efeitos suspensivos e devolutivo
pleno. Trata-se, como se vê, de comando obrigatório.
Ocorre que tal efeito suspensivo aplica-se apenas nas
discussões em aberto no âmbito administrativo. No
mais, o indeferimento do pedido de registro já indica
a impossibilidade da requerida em usar a marca.
Por outro lado, possível verificar a existência de risco
de dano ao resultado útil do processo, na medida em
que o desvio de clientela pode levar à depreciação do
valor da marca ou nome empresarial na respectiva
classe de atuação, induzindo o consumidor a atrelar a
requerida à requerente, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
Assim, não se tratando de medida irreversível,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando:
1) que a requerida, no prazo de 30 dias, cesse de
imediato o uso da expressão "Tecnolab", sob pena de
multa
diária
de
R$
1.000,00
em
caso
de
descumprimento, e
2) o congelamento do domínio www.tecnolab.Ind.br.
Servirá a presente decisão como ofício, a ser
encaminhada
pela
requerente
à
Registro.BR,
comprovando-se nos autos em 5 dias. Expeçam-se
cartas
de
citação,
nos
termos
anteriormente
determinados. Oportunamente, tornem conclusos.
Intimem-se.” (fls. 114/117 dos autos de origem)
(g/n).

O presente recurso não pode ser provido.
Cumpre
salientar
que,
para
que
seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No caso, ao menos em sede de cognição
sumária,
vislumbra-se
a
presença
dos
elementos
que
evidenciam a probabilidade do direito da autora a autorizar a
concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
9
Primeiro, que existe verossimilhança na
alegação da autora, ora agravada, da prática de concorrência
desleal no uso de expressões semelhantes “Technolab” e
“Tecnolab” ambas com atuação no mesmo segmento empresarial.
Como afirmado na petição inicial que “A
Autora é uma sociedade empresarial limitada, com início das
suas atividades em 04/11/1999 e data de constituição em
28/02/2000, especializada em calibração e manutenção de
equipamentos laboratoriais e clínicos” (fls. 1/44 dos autos de
origem).
Segundo, que as rés, ora agravantes,
confessam que as empresas foram criadas posteriormente:
“Em 18 de janeiro de 2008 foi criada a empresa
TECNOFERRAMENTAS. Em 01 de outubro de 2017 foi
criada a empresa TECNOLAB SERVIÇOS LTDA. Em 10 de
outubro de 2017 foi requerido pela TECNOFERRAMENTAS, o
domínio
de
internet
www.tecnolab.ind.br,
de
modo
a
efetivamente separar a atuação das empresas junto ao seu
consumidor final.” (fls. 1/22).
Terceiro, autora, ora agravada, é titular do
registro de marca "Technolab" (n. 915864959) e a ré, ora
agravante, reconhece nas razões recursais que seu pedido de
registro de marca foi indeferido e está em fase de recurso
administrativo (fls. 59/60 dos autos de origem e 1/22 dos
autos deste recurso) (g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
10
Ademais, na via estreita do presente
recurso, constata-se que as marcas “Technolab” e “Tecnolab”
têm fonéticas e grafia muito semelhantes, o que pode causar
confusão ao consumidor e induzi-lo a erro, uma vez que são
usadas no mesmo seguimento de mercado.
Diante da demonstração do risco de dano
ao resultado útil do processo, com eventual desvio de
clientela, o que pode levar à depreciação do valor da marca ou
nome empresarial na respectiva classe de atuação, induzindo o
consumidor a atrelar a requerida à requerente, é mesmo caso
de se manter a liminar concedida.
Por fim, as partes trazem outras questões
marcárias que demandam maior dilação probatória para se
aferir se há ou não concorrência desleal, como por exemplo a
alegação da agravante sobre a anterioridade de registro e até
mesmo a seguinte alegação da agravante, sobre eventual
concessão de marca pelo INPI em desacordo com a lei,
discussão que sequer é de competência da Justiça Estadual,
como se vê nas razões do presente recurso:
“Embora a Agravada tenha conseguido o
registro da expressão TECHNOLAB SOLUÇÕES como marca,
destaque-se que seu depósito se deu inicialmente em
12/09/2018, concedido em 03/09/2019, em total desacordo
com o teor do artigo 124, inciso V da mesma Lei da
Propriedade
Industrial,
reproduzido
abaixo,
eis
que
TECHNOLAB SOLUÇÕES é reprodução do NÚCLEO nome
empresarial da Contestante TECNOLAB SERVIÇOS LTDA. e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060222-02.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
11
passível de anulação em esfera federal.” (fls. 1/22) (g/n).
Portanto,
fica
mantida
a
r.
decisão
agravada, tendo em vista que, somente após regular
instrução, o MM. Juiz “a quo” estará munido de maiores
elementos para apreciar a questão com maior segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator